Tribunal: TJDFT
Processo: 0740940-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740940-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE SOUSA BENVINDO NASCIMENTO AGRAVADO: KEILA DE ALMEIDA CARNEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Lúcia de Sousa Benvindo Nascimento contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CAGED e a pesquisa e o bloqueio de valores perante os facilitadores de pagamento (ID no 170308297, processo no 0702563-40.2017.8.07.0007). 2. A agravante não recolheu o preparo, mas informou ser beneficiária da gratuidade de justiça, concedida na origem. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a agravante foi intimada para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 53965578, págs. 1-2). 4. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 54360317). 5. A gratuidade de justiça concedida à agravante foi revogada, oportunidade em que foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 6. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois a agravante não recolheu o preparo, tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 55822888). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 55822888), portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO